Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701937-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SERRA DOURADA AGRAVADOS: MARIA ESPERIDIAO ABRAO, RITA GONCALVES ABRAO, ESPOLIO DE ABDALLA ABRÃO, VANIA SUELENE ABRAO, LUIZ ALBERTO MONTEIRO DAHER, PEDRO ABRAO JUNIOR, MARGARIDA DE CASTRO AZEREDO COUTINHO ABRAO, PEDRO ABRAO NETO, SANDRA MARIA ABRAO MEIRELES, JOSÉ GERVÁSIO MEIRELLES JUNIOR,, MARCUS VINICIUS ABRAO, LUCAS MATHEUS ABRAO DESPACHO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SERRA DOURADA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende que a matéria versada é eminentemente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018